Tribunal: TJMT
Processo: 1013421-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013421-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DA COSTA RESENDE MARCHETE - CPF: 588.813.952-15 (ADVOGADO), IZABEL MARIA DA COSTA RESENDE - CPF: 630.852.591-04 (AGRAVANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1013421-91.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: IZABEL MARIA DA COSTA RESENDE

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA SOB A DENOMINAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
DEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO FÍSICO ORIGINAL
–
RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ: “
Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do presente assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifesta enquanto não comprovada a sua veracidade (STJ-3a T., ASg. Em REsp.151.216-AGRg-EDcl. Ministro João Otávio. J. 17.9.13, DJ 20.9.13).

No caso, se cerne da ação é justamente a alegada falsificação da assinatura do documento, qual seja, da
“Cédula de Crédito Bancário no 010013677467 – Operação de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento”
, que teria redundado em cobranças indevidas no benefício de aposentadoria da autora/agravante, afigura-se imprescindível a juntada do contrato físico original para a realização da perícia grafotécnica, uma vez que a cópia não garantirá a precisão necessária ao ato/prova.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IZABEL MARIA DA COSTA RESENDE
contra decisão proferida nos autos da
ação Declaratória de Nulidade c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais

proposta em face do
BANCO FICSA S/A
, que apesar de deferir o pedido da agravante de realização de perícia grafotécnica no contrato em discussão, indeferiu o pedido para que o agravado juntasse o documento físico original nos autos.

Em síntese, sustenta a agravante desacerto da decisão, por entender que é imprescindível a juntada do documento físico original do suposto contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, uma vez que basta uma singela análise da cópia juntada pelo agravado para constatar que se trata de assinatura falsificada.

No mais, aduz que a existem elementos que são passiveis de apreciação somente no documento original; que a conclusão dos trabalhos periciais terá mais eficácia e segurança no contrato físico original e,
ao final
pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinado ao agravado a apresentação do contrato físico original para que a perícia possa ser realizada.

A liminar recursal foi indeferida (ID no 135088667).

Contrarrazões no ID no 138315671, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que
IZABEL MARIA DA COSTA RESENDE
ajuizou

ação Declaratória de Nulidade c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO FICSA S/A
,
aduzindo que possui benefício previdenciário por idade perante o INSS, sendo que foi surpreendida no dia 30/11/2020 quando retirou o extrato de sua conta bancária, visto que constava o crédito do valor de R$1.997,59, relativo a um empréstimo consignado realizado com o requerido, bem como o desconto do valor de R$49,80, relativo a uma parcela do referido empréstimo.

Esclareceu que entrou em contato com o requerido no dia 01/12/2020 através do
site
consumidor.gov.br, informando que não havia solicitado o referido crédito, tendo na ocasião aquele assumido a falha, ou seja, que o empréstimo foi feito de forma indevida, contudo, ao invés de lhe enviar um boleto de pagamento com o abatimento do valor de R$49,80 que fora descontado do seu benefício de aposentadoria, enviou somente no valor de R$1.997,59.

Ressaltou que novamente entrou em contato com o requerido para que lhe fosse enviado novo boleto, no entanto, para sua surpresa, foi informada da impossibilidade do cancelamento do referido empréstimo, uma vez que já havia expirado o prazo.

Sustentou que não assinou e tampouco autorizou alguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido.

Assim, como tentou resolver administrativamente a questão e não obteve êxito, ajuizou a ação acima mencionada, visando a autorização para devolução do citado empréstimo através de depósito judicial e suspensão dos descontos consignados no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Citado, o requerido apresentou contestação defendendo a legalidade do contrato, visto que devidamente assinado pela autora.

Houve apresentação de impugnação à contestação pela autora, ocasião em que rebateu as alegações do requerido e pugnou pela realização de perícia grafotécnica do contrato em discussão.

Ao sanear o feito, dentre vários comandos, o magistrado singular
deferiu o pedido da autora/agravante de realização de perícia grafotécnica no contrato em discussão, contudo, indeferiu o pedido para que o agravado juntasse o documento físico original nos autos.
Inconformada, recorreu a agravante.

Destarte,
cinge-se a questão quanto à alegada imprescindibilidade da juntada do contrato físico original nos autos para fins de realização de pericial grafotécnica.

Pois bem.

Procede a tese recursal

Isto porque, estabelece o artigo 429, inciso II,
in verbis
:

“Art. 429 – Incumbe o ônus da prova quando;

[...]

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. ”

Por sua vez, comentando o citado dispositivo, no esclarece Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, in verbis:

“Art. 429:1b. Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do presente assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifesta enquanto não comprovada a sua veracidade (STJ-3a T., ASg. Em REsp.151.216-AGRg-EDcl. Ministro João Otávio. J. 17.9.13, DJ 20.9.13). ”

(NEGRÃO, Teotônio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47a ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 470).

No caso, se o cerne da ação é justamente a alegada falsificação da assinatura do documento, qual seja, da
“Cédula de Crédito Bancário no

010013677467 – Operação de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento”
, consoante cópia no ID no 74121476 – feito originário, e que teria redundado em cobranças indevidas no benefício previdenciário da agravante, certo é que se afigura imprescindível a juntada do original físico para a realização da perícia grafotécnica, uma vez que a cópia não garantirá a precisão necessária à satisfação do ato/prova.

Ademais, não é de se olvidar que
por mais fidedigna que seja a cópia do original, não são visíveis eventuais adulterações produzidas por rasuras, acréscimos, lavagens químicas, recorte, transplantes, dentre outros, o que pode comprometer a análise e, por isso, necessária a juntada dos documentos originais para fins de realização da perícia.

Aliás, quanto ao tema,
Tito Lívio Ferreira Gomide
, esclarece sobre os problemas que podem existir na análise de assinatura em fotocópia e não no documento original, vejamos:

“
A) utilização de 'toner' em vez de tinta; b) redução em torno de 2% a 3% da imagem do documento original; c) redução da nitidez, principalmente no caso de cópias de cópias; d) ausência de vestígios de eventuais alterações existentes nos originais; e) ausência de vestígios de montagens fraudulentas; f) impossibilidade de se examinar os elementos genéticos (pressão, progressão e trajetória) das reproduções dos grafismos; g) impossibilidade de se confirmar se a cópia é reprodução do original ou de outra cópia; h) impossibilidade de se determinar os matizes dos registros gráficos originais, nos casos de cópias em uma única cor; i) impossibilidade de se determinar o tipo de registro gráfico do texto original (grafismo, montagem ou impressão); j) impossibilidade de se determinar o tipo ou tipos de materiais utilizados nos registros gráficos originais (grafite, tinta, giz, linha, arame, etc); k) impossibilidade de se determinar o tipo do original.”

(Manual de Grafoscopia. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 30/31)
.

Portanto, conquanto seja possível a produção da prova pericial com base em documento digital, não se pode desconsiderar a existência de vantagens no exame grafotécnico realizado com base na via original do contrato, já que a assinatura física é apta a revelar mais padrões de semelhança ou dissociação com o paradigma respectivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E CANCELAMENTO DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL – NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

In casu, diante na negativa da contratação e veracidade da assinatura pela parte autora, se faz necessária a realização da perícia grafotécnica, sendo incabível a realização de referida prova pericial através de cópia do contrato celebrado entre as partes, razão pela qual deve ser juntada a via original. ”
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1414661-57.2021.8.12.0000, Naviraí, 1a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 08/11/2021, p:

10/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - CONTRATO DIGITALIZADO - AUTENTICIDADE CONTESTADA - PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA AUTORA - EXIBIÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL - NECESSIDADE.

Impugnada a assinatura, incumbe à parte que produziu o documento comprovar a autenticidade (art. 429, II do CPC). Para a confecção da perícia é imprescindível o documento original, porque um dos aspectos a ser analisado é a "força" que se imprime no papel no ato da assinatura. A Resolução n. 4.474, de 31 de março de 2016, permite a digitalização de documentos relativos às operações realizadas pelas instituições financeiras e estabelece os procedimentos de descarte das matrizes físicas, mas isso não implica em afastamento do ônus de comprovar a legalidade da contratação em demanda judicial. Cabe ao Banco guardar o documento origem a fim de comprovar a regularidade do contrato questionado, cuja ausência de exibição leva à incidência na previsão contida no art. 400 do CPC. A teor do art. 424 do CPC, o valor probante da cópia de documento particular enseja a apresentação do original para conferência da respectiva conformidade. Recurso desprovido. ”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.120350-0/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2021, publicação da súmula em 26/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS VIAS ORIGINAIS DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES.

- De forma a garantir a precisão da prova técnica determinada no feito, mostra-se de rigor que essa seja realizada com base nas vias originais dos contratos celebrados entre as partes. ”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.062483-9/001, Relator (a): Des. (a) Roberto Vasconcellos, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2021, publicação da súmula em 13/08/2021)

Ademais, a realização da prova pericial não trará nenhum prejuízo ao agravado, visto que, além de ficar a cargo do Estado de Mato Grosso em razão de ser a autora/agravante beneficiária da Justiça Gratuita, se após a sua conclusão restar evidenciado que a assinatura impugnada é realmente de punho da autora/agravante, a higidez/legalidade do contrato restará comprovada e, como esta negou a contratação, poderá responder por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II, III, V e VI, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar que agravado apresente, no prazo de cinco dias, após a data da designação dos trabalhos pelo Sr. Perito, o original físico do contrato firmado entre as partes para a realização da prova pericial grafotécnica, sob pena de presunção veracidade dos fatos, consoante estabelece o artigo 400 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022